Tribunal: TJES
Processo: 0002972-82.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002972-82.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELBES DOS SANTOS DA ROCHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

2. In casu, em Juízo, a vítima reconheceu os réus como autores do crime com absoluta certeza. Nulidade rejeitada.

3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima e dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante do réu logo após o crime e confirmaram que a vítima os reconheceram como autores do roubo pelo qual foram condenados.

4. As ameaças proferidas pelo réu em face da vítima foram comprovadas pela prova produzida em Juízo. A conduta do apelante se mostrou suficiente para amedrontar a vítima e causar desassossego, tanto que representou perante à autoridade policial. Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria do crime, a condenação é a providência que se impõe.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
CRISTIANO FRANCISCO DOS ANJOS E WELBES DOS SANTOS ROCHA

contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que condenou o primeiro pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I c/c §2º-A inciso I do CP, fixando a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o segundo pelos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso I c/c §2º-A inciso I do CP e art. 147 do CP, fixando a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os réus alegam a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação às regras do art. 226 do CPP e pugnam pela absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6938541).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
CRISTIANO FRANCISCO DOS ANJOS E WELBES DOS SANTOS ROCHA

contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que condenou o primeiro pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso I c/c §2º-A inciso I do CP, fixando a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o segundo pelos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso I c/c §2º-A inciso I do CP e art. 147 do CP, fixando a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, os réus alegam a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação às regras do art. 226 do CPP e pugnam pela absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6938541).

Pois bem, a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

In casu,
observo que, no depoimento prestado na esfera policial, a vítima relatou que após o crime acionou a polícia militar e, passadas as características dos suspeitos, eles foram localizados em um bar no bairro em que o crime ocorreu. A vítima relatou ainda que foi até o local da apreensão e reconheceu os réus e ainda disse que foi Welbes que apontou a arma de fogo em sua direção e determinou a entrega do celular.

Além disso, em Juízo, a magistrada mostrou à vítima a imagem de cinco indivíduos que estavam na mesma unidade prisional dos réus, tendo a vítima apontado os réus como autores do crime com absoluta certeza.

Sobre o tema:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

I
I - Alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018).

III - Na hipótese em foco, o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal como bem destacou o v. acórdão impugnado. De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que o paciente fora reconhecido pela vítima pelas testemunhas, de forma presencial e não por fotografia, em solo policial. Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o reconhecimento fora ratificado em juízo, bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra da vítima, do policial militar e de testemunha ocular.

IV - Desta feita, reclama reexame de provas o acolhimento da nulidade apontada e, por conseguinte, a absolvição do paciente.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) GRIFEI.

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Prosseguindo, não prospera o pleito de absolvição.

De acordo com a denúncia:

“(...)
no dia
22 de agosto de 2022
, por volta das 17h10min, os
denunciados
, com vontade livre e consciente, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular S20, 01 (um) aparelho celular A03, 01 (um) aparelho celular Samsung J8, 01 (uma) Carteira Nacional de Habilitação, 01 (um) Cartão de Crédito do banco Sicoob, 01 (um) fone de ouvido JBL, de propriedade da vítima Erika Rodrigues Peixoto de Oliveira, bem como o
denunciado Cristiano

ameaçou a vítima Arthur Ramos de Oliveira.

Consta dos autos que no dia dos fatos a vítima Erika, estava saindo do balneário do Pontal de Ipiranga, indo em direção a sua residência, o Sítio Água Viva, quando foi abordada pelos denunciados que estavam de posse de uma arma de fogo (não apreendida).

O denunciado WELBES, trajando calça verde, moletom azul e um boné, apontou a arma contra a vítima Erika e determinou que ela entregasse o aparelho celular, ocasião em que a vítima Erika, por medo, entregou aos denunciados a sacola plástica que continha dentro: o aparelho celular, um fone JBL, sua CNH e seu cartão de crédito.

Ato contínuo, WELBES questionou se havia mais algum objeto de valor com a vítima Erika, oportunidade em que passou as mãos por sua cintura para checar, quando constatou que nada mais havia ele e o denunciado CRISTIANO que trajava uma camiseta vermelha e uma bermuda marrom, que até o momento se encontrava vigiando a estrada, seguiram seu caminho.

A vítima Erika ao seguir seu caminho para longe de onde tinha acontecido os fatos, abordou um veículo que passava pela estrada e ao conseguir um telefone celular emprestado ligou para seu marido Arthur, momento em que este acionou a Polícia Militar.

Ao ser passado para os militares as características físicas e as roupas que trajavam os denunciados, efetuaram buscas pelo balneário do Pontal do Ipiranga, ao qual foram informados pelos moradores que indivíduos com tais características estariam em um bar na 2ª Avenida.

Os policiais localizaram os denunciados em um bar na 2ª Avenida, ainda trajando as vestes citadas pela vítima Erika, ocasião em que foi procedida a busca pessoal nos denunciados, contudo nada de ilícito foi encontrado.

Ato contínuo, os militares solicitaram que a vítima Erika comparecesse local onde os denunciados foram localizados, ocasião em que a vítima reconheceu com absoluta certeza os indivíduos como sendo os assaltantes.

Cumpre registrar, que o denunciado CRISTIANO, quando foi localizado pelos militares, ameaçou Arthur, o marido da vítima Erika, proferindo os dizeres: "eu te conheço, sei onde você trabalha e onde você mora".

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima prestado em sede judicial, no qual aponta os apelantes como autores do roubo pelo qual foram condenados.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)GRIFEI.

Também vale destacar o depoimento em Juízo dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante dos réus logo após o crime, e disseram que a vítima descreveu características e vestimentas dos réus e que a vítima reconheceu os réus. Disse que ainda que os réus primeiro negaram, mas depois reconheceram a prática delitiva e ainda pediu desculpas pelo ocorrido.

Assim sendo, entendo que resta indiscutivelmente demonstrado nos autos que os réus, em concursos de agente e mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram os pertences da vítima, devendo, pois, ser mantida sua condenação.

Também há provas suficientes para manutenção da condenação do réu Cristiano pelo crime de ameaça.

Em Juízo, a vítima Arthur, marido da vítima do roubo, relatou em Juízo que na delegacia o réu Cristiano, em tom ameaçador, disse “eu sei onde você mora, eu seu onde você trabalha”.

Conforme já decidiu o STJ,
“o crime imputado ao denunciado é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie”
(APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).

No caso, a conduta do apelante se mostrou suficiente para amedrontar a vítima e causar desassossego, tanto que representou perante à autoridade policial. Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria do crime, a condenação é a providência que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.